Tribunal: STF
Processo: ARE 1469268
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PAGA DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUALIDADE, ASSIDUIDADE, PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO. VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE ATÉ 40% DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEI COMPLEMENTAR 252/2011, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 296/2013, E DECRETOS 68/2013 E 44/2019 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – GRATIFICAÇÃO QUE É PAGA DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE PONTUALIDADE, ASSIDUIDADE, PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO – VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE ATÉ 40% DO VENCIMENTO DO SERVIDOR – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE SÃO TODOS NEGATIVOS, OU SEJA, SÓ NÃO FARÁ JUS À BENESSE O SERVIDOR QUE OSTENTAR DETERMINADO NÚMERO DE FALTAS, OU TIVER PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONTRA SI INSTAURADO OU, AINDA, NÃO CUMPRIR AS METAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE (DECRETOS 68/13 E 44/19) – ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DE PROVAR TAIS FATOS NEGATIVOS, TANTO QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 8°, DO DECRETO 44/19, O SERVIDOR INGRESSANTE JÁ RECEBE, LOGO NO PRIMEIRO MÊS, O VALOR INTEGRAL DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÕES, PELA MUNICIPALIDADE, QUE NÃO PODEM PREJUDICAR O SERVIDOR, PRESUMINDO-SE NÃO TENHA DEIXADO DE CUMPRIR NENHUM DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABE, COMO VISTO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 11, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Taboão da Serra apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37. Sustenta, em síntese, que “a Lei Complementar Municipal nº 252/2011 prevê o pagamento de gratificação de desempenho aos servidores públicos do Recorrente, podendo chegar a 40% do salário base, a depender do cumprimento de diversos requisitos” e acrescenta que, no caso concreto, “as Recorridas não comprovaram o cumprimento das exigências legais para recebimento do adicional, como consta claramente no acórdão, que tenta imputar ao Recorrente ônus de demonstrar o não atingimento das metas” (Doc. 13, p. 7-8).



    Andreia Brunstein e Sirlaine Silva, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso superado o mencionado óbice, requerem o desprovimento do recurso (Doc. 15).



    A Presidência do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra inadmitiu o recurso extraordinário em decorrência da incidência das Súmulas 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal, bem como por suposta ausência de demonstração da repercussão geral (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação condenatória ajuizada por Andreia Brunstein e Sirlaine Silva contra o Município de Taboão da Serra, objetivando o cálculo da gratificação de desempenho devida às servidoras pelo exercício dos cargos de enfermeira e de odontóloga, respectivamente, de acordo com a Lei Complementar 252/2011, alterada pela Lei Complementar 296/2013, do Município de Taboão da Serra/SP.



    Verifica-se que o Colégio Recursal (Doc. 11) e o Juízo de origem (Doc. 5) decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 252/20011, alterada pela Lei Complementar 296/2013, e Decretos 68/2013 e 44/2019 do Município de Taboão da Serra-SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente